Tribunal: STF
Processo: AP 1245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCOS SOARES MOREIRA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão de 8/1/2023, no Inq. 4.879/DF, entre outras medidas, foi determinada a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal.



    O denunciado, já qualificado nestes autos, está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano que, após a realização das audiências de custódia, tiveram concedidas as liberdades provisórias, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (PET 10.820, eDoc. 4.557, e eDoc. 19.110, respectivamente):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Observa-se que, dentre as medidas cautelares diversas, foi imposta a (vi) Proibição de utilização de redes sociais.



    Todavia, por meio do Ofício nº 3821312/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, de 19 de setembro de 2023, a Polícia Federal informa que o acusado “vem descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas”. Relata a autoridade policial que:



    Em consultas realizadas foi possível identificar que o Sr. MARCOS SOARES MOREIRA, CPF Nº 100.494.467-54, está se utilizando de redes sociais, onde se declara pré-candidato a vereador pelo município de Serra/ES, sob os perfis @patriotacapixabapreso e @marcos.moreira.7 cujos endereços eletrônicos ora se transcreve.



    Endereços eletrônicos:



    https://www.instagram.com/patriotacapixabapreso/



    […]



    https://www.facebook.com/marcos.soaresmoreira.7



    […]



    https://www.tiktok.com/@patriotacapixabap



    […]



    É o breve relatório. Decido.



    No caso, o réu teve substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a proibição de utilizar redes sociais. 



    Mesmo ciente dessa proibição e demonstrando total desprezo pela Justiça, o denunciado publicou dois vídeos na rede social TikTok, nos quais ataca esta CORTE e profere diversas ofensas à honra dos Ministros que a integram. Em uma das publicações, convoca manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas “contra essa pauta absurda que sta justiça está colocando para ser votada para liberar o assassinato e o homicídio de bebês.”



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 3/5/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820, eDoc. 19.110):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Nesse contexto, a notícia de que o acusado descumpriu a medida cautelar a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS SOARES MOREIRA, CPF nº 100.494.467-54.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Traslade-se o Ofício nº 3821312/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF (PET 10.820, petição STF nº 104.248/2023, eDoc. 24.086), que noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas, para estes autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento da ordem.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente